Tribunal: STF
Processo: HC 126816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. 4. Ausência de fundamentação lastreada em elementos concretos. Ilegalidade. 5. Súmula 691. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 6. Ordem de habeas corpus concedida, confirmada a medida liminar.